Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-76.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-76.2022.8.14.0022

APELANTE: JOSE MARIA PUREZA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO LOBATO FONSECA, AGNALDO NASCIMENTO FERREIRA, JOSÉ LUIZ SANTOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança contra ato da comissão organizadora da Copa dos Funcionários Públicos/2021 do Município de Igarapé-Miri. O impetrante alega violação ao regulamento da competição, ausência de contraditório e ampla defesa, bem como desconsideração de parecer jurídico da Procuradoria Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo impugnado pode ser revisto em Mandado de Segurança, à luz da exigência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova documental pré-constituída e demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos, dada a controvérsia fática e interpretativa sobre o regulamento do torneio.

4. A decisão da comissão desportiva foi proferida no exercício de competência discricionária, sem ilegalidade manifesta ou afronta evidente a direito subjetivo do impetrante.

5. A atuação da Procuradoria Jurídica Municipal tem caráter opinativo, não vinculante, sendo legítima sua não observância pela comissão organizadora do campeonato.

6. A necessidade de dilação probatória inviabiliza o manejo da via mandamental, que se destina à tutela de direitos incontroversos e comprovados de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É incabível mandado de segurança quando o direito invocado demanda dilação probatória ou análise de elementos subjetivos e controversos, ausente prova pré-constituída. 2. A atuação de comissão organizadora de campeonato amador, no exercício de competência discricionária, não se submete, em regra, à revisão judicial por meio de mandado de segurança, salvo ilegalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 35.812/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.05.2013, DJe 05.06.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Maria Pureza dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra o Diretor de Esportes do Município de Igarapé-Miri, bem como o Representante da Comissão e o Representante da Arbitragem da Copa dos Funcionários Públicos/2021.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que os documentos acostados à inicial demonstram de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo, consubstanciado na violação às regras do regulamento da Copa dos Funcionários Públicos/2021, com destaque para a ausência de previsão legal para a penalidade imposta e para o descumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que o parecer da Comissão, ao excluir a equipe da Secretaria de Educação da final do torneio, contrariou parecer jurídico da Procuradoria Municipal, agindo à revelia da legalidade e dos princípios que regem a administração pública e se revestindo de arbitrariedade manifesta, motivo pelo qual é desnecessária a dilação probatória, posto que as provas são todas pré-constituídas.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16885192).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

18723582).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o
mandamus
, sem resolução do mérito, sob o fundamento de não comprovação do direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

Cediço que o Mandado de Segurança exige a prova pré-constituída de direito líquido e certo, apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder por parte da autoridade coatora, sem necessidade de dilação probatória, conforme preceitua o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1º da Lei nº Federal nº 12.016/2009.

No presente caso, o impetrante sustenta violação às disposições do regulamento da Copa dos Funcionários Públicos/2021, promovida pela Prefeitura de Igarapé-Miri, diante da desclassificação da sua equipe, representante da Secretaria de Educação, da final do torneio, apesar de ter vencido a partida semifinal em campo.

Ademais, sustenta que o parecer da comissão desportiva, composta pelos apelados, desconsiderou manifestação anterior da Procuradoria Jurídica do Município e contrariou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, como bem assentado pelo juízo de piso, a controvérsia demanda valoração de fatos e análise de documentos que não possuem,
per si
, caráter inequívoco, tratando-se de elementos indiciários que não bastam à configuração de direito líquido e certo.

Mostra-se imprescindível, portanto, a realização de diligências e apuração sobre aspectos subjetivos e interpretativos do regulamento, o que extrapola os estreitos limites da via mandamental.

O parecer impugnado foi emitido no exercício de função administrativa discricionária da comissão organizadora do evento, a qual possui competência regimental para julgar os protestos apresentados no âmbito do torneio, inclusive acerca de possíveis irregularidades formais na participação de atletas e cumprimento do regulamento, de modo que a suposta ausência de contraditório formal ou de motivação suficiente não se revela, de plano, manifesta ou evidente.

Destarte, a necessidade de produção de provas adicionais afasta a viabilidade de processamento do
writ
, que exige certeza e liquidez do direito a ser tutelado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por José Roberto Aguado Quirosa, contra ato do Governador do Estado que, considerando o resultado do Processo Administrativo Disciplinar 532190/2009-SEFAZ, demitiu o agravante do cargo de Agente Tributário Estadual.

2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

3. O Tribunal de origem, com base na situação fática do caso, extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por reconhecer que houve litispendência. Desse modo, para avaliar a razoabilidade das alegações, é necessário dilação probatória, o que é impróprio na via estreita do writ.

4. Em Mandado de Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do direito alegado, inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 35.812/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 5/6/2013.) (grifo nosso)

Outrossim, ressalte-se que a atuação da Procuradoria Jurídica Municipal tem caráter opinativo e não vinculante, não havendo obrigatoriedade de acatamento por parte da comissão organizadora do campeonato, especialmente em se tratando de evento esportivo de natureza amadora, de caráter recreativo, sem repercussões patrimoniais ou funcionais relevantes no âmbito da Administração Pública.

Por não restar comprovada qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão da comissão desportiva, tampouco afronta direta a direito líquido e certo do impetrante, entendo que não merece reformas o
decisum
que extinguiu o feito, por inadequação da via eleita, diante da inexistência de prova pré-constituída e da necessidade de produção de prova incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025